Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706454-31.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS PREJUDICADOS DO CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL - ETAPA "C" RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 prevê que nas Ações Civis Públicas “não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”. 2. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, em razão do princípio da simetria, o disposto no artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 deve ser interpretado também em favor da parte ré em Ação Civil Pública, de maneira a desobrigá-lo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, salvo se comprovada a má-fé. 3. A condenação da parte ré em honorários sucumbenciais somente decorreria com a demonstração de má-fé na condução da lide, o que não se afigura presente na hipótese. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 18 da Lei da Ação Civil Pública e 85, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando cabível a condenação da recorrida nos honorários sucumbenciais. Afirma inaplicável o princípio da simetria no tratamento da fixação dos honorários, quando a parte autora da ação civil pública, diferentemente das hipóteses em que o STJ aplicou o aludido princípio, é associação civil hipossuficiente. Colaciona julgados do STJ e do TRF-4, com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 18 da Lei da Ação Civil Pública e 85, §2o, do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. A matéria, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. A propósito, há recente julgado no STJ em que houve consideração acerca da tese trazida pela recorrente, a saber: “O propósito recursal consiste em dizer se, ante o princípio da simetria, o réu, em ação civil pública ajuizada por associação privada, pode ser condenado a arcar com as custas e com os honorários advocatícios. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei no 7.345/1985, estendo à União o entendimento outrora fixado em favor do Ministério Público (EAREsp 962.250/SP). Não obstante, é possível verificar que a hipótese em epígrafe possui uma particularidade: diferentemente de a ação civil pública ter sido ajuizada pela União ou pelo Ministério Público, aqui foi proposta por associação privada, de modo que é imprescindível verificar se o princípio da simetria na condenação das custas e dos honorários advocatícios também se estende a tais entidades. (...) Evidentemente, não se aplica às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas o princípio da primazia na condenação do réu nas custas e nos honorários advocatícios, pois, do contrário, barrado estaria, de fato, um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada (...) Soma-se a isso a agravante de que não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar ou tratar como simétricos grandes grupos econômicos/instituições do Estado com organizações não governamentais (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras). (REsp 1974436/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2022). Assim, atendidos os requisitos gerais e específicos de admissibilidade, mostra-se conveniente a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012